Tribunal: STF
Processo: ADI 3205
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-19
Data de publicação: 2006-10-19

Ementa:
EMENTA:I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00,
   do Estado do Mato Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est.
   2.417/02), que isenta os aposentados e pensionistas do antigo
   sistema estadual de previdência da contribuição destinada ao
   custeio de plano de saúde dos servidores Estado:
   inconstitucionalidade declarada.
II. Ação direta de
   inconstitucionalidade: conhecimento.
1. À vista do modelo
   dúplice de controle de constitucionalidade por nós adotado, a
   admissibilidade da ação direta não está condicionada à
   inviabilidade do controle difuso.
2.  A norma impugnada é
   dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é
   independente do restante da lei.
III. Processo legislativo:
   matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do
   Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b,
   da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios
   Federais.
IV. Seguridade social: norma que concede benefício:
   necessidade de previsão legal de fonte de custeio, inexistente no
   caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes.